Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. BENEFÍCIO CONDENDO HÁ MENOS DE CINCO ANOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade pelo não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, quando constatado que o réu já foi beneficiado com este benefício, antes de decorrido o prazo de cinco anos, por analogia ao disposto no art. 76, § 2o, II, da Lei 9.099/95. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos, devendo ser mantida a condenação. 2.1. A Lei no 9.503/97 possibilitou expressamente (§1o, inciso II), a constatação da alteração na capacidade psicomotora, para fins de subsunção ao artigo 306 da referida norma, por meio de sinais indicativos regularmente atestados, não sendo, portanto, necessária perícia indicando a concentração de álcool por litro de sangue para condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

3. Recurso conhecido e desprovido.